Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de ex-sócio no polo passivo de execução de título extrajudicial proposta em face de sociedade empresária limitada já baixada por extinção decorrente de encerramento/liquidação voluntária. A agravante sustenta que a extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual do ex-sócio, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A petição inicial da execução foi ajuizada em 07/04/2025, ao passo que a baixa cadastral da executada ocorreu em 04/04/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da pessoa jurídica executada, em data anterior ao ajuizamento da execução, autoriza a sucessão processual do ex-sócio, com instauração de procedimento de habilitação, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe fato superveniente ao ajuizamento da demanda e processo validamente instaurado em face da parte originária. A extinção anterior ao ajuizamento afasta a incidência do instituto.
4. A extinção regular da pessoa jurídica, quando anterior ao ajuizamento da ação, impede a própria formação válida da relação processual em face da sociedade, porque a perda da personalidade jurídica afasta a capacidade de ser parte. Nessa hipótese, não há sucessão processual superveniente nem cabimento de habilitação.
5. A sucessão processual não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica. A sucessão decorre da extinção superveniente da parte. A desconsideração exige fundamento material próprio, contraditório e ampla defesa. O processo 0741107-13.2020.8.07.0001 serve apenas como reforço dessa distinção conceitual.
6. A eventual responsabilização do ex-sócio depende da causa de pedir material deduzida pela parte credora. Se a liquidação foi regular, a pretensão submete-se aos limites do art. 1.110 do Código Civil (CC). Se houver indícios de uso abusivo da extinção para frustração de credores, a via adequada é a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do CC, em autos próprios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), art. 110, arts. 689 a 692; Código Civil (CC), arts. 50, 1.052 e 1.110.
Acórdão(s) relevante(s): STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJDFT, Apelação Cível 0734705-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/05/2025.